Tribunal: TJPA
Processo: 0819008-10.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819008-10.2022.8.14.0028

APELANTE: ANASTACIA MARIA ROCHA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos em benefício previdenciário da recorrente, com base na alegação de inexistência de contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(I) se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC);

(II) se os descontos realizados no benefício previdenciário foram indevidos;

(III) se há direito à devolução em dobro dos valores e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de cartão de crédito consignado foi devidamente formalizado, conforme demonstrado nos autos, inexistindo vícios capazes de invalidá-lo.

4. Os descontos realizados no benefício previdenciário decorrem de contrato válido e autorizado pela parte recorrente.

5. Não houve comprovação de má-fé que justificasse a devolução em dobro dos valores descontados, conforme exige o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A jurisprudência consolidada estabelece que o mero descumprimento contratual, sem prática abusiva ou excepcional, não enseja indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
“A contratação válida de cartão de crédito consignado afasta a pretensão de nulidade contratual, de devolução em dobro e de indenização por danos morais, desde que comprovada a regularidade dos descontos efetuados”.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº 0819008-10.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

APELANTE: ANASTÁCIA MARIA ROCHA DE ALMEIDA

ADVOGADO:

LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES OAB/PR 111629-A

APELADA: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMOND TEIXEIRA OAB/MG 108112-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Anastácia Maria Rocha de Almeida contra a sentença (ID 15917291), que julgou improcedente
s
os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Banco BMG S.A. (ID 15917257).

Em suas razões recursais (ID
15917293
), a recorrente sustenta que não teria celebrado contrato para a obtenção de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), alegando que os descontos realizados mensalmente em seu benefício previdenciário foram indevidos e abusivos, além de que não foi adequadamente informada sobre a contratação. Por fim, requer a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

O Banco BMG, em suas contrarrazões (ID 15917296), defende a validade do contrato, sustentando que a contratação foi realizada de acordo com as formalidades legais e que os descontos estão em conformidade com o pactuado. Alega, ainda, que não houve falha no dever de informação nem qualquer prática abusiva que justifique a devolução em dobro ou a reparação por danos morais.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Margui Gaspar Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0819008-10.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

APELANTE: ANASTÁCIA MARIA ROCHA DE ALMEIDA

ADVOGADO:

LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES OAB/PR 111629-A

APELADA: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMOND TEIXEIRA OAB/MG 108112-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Trata-se de apelação interposta por Anastácia Maria Rocha de Almeida contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Banco BMG S.A.

A recorrente alega que o Banco BMG realizou descontos em seu benefício previdenciário sem autorização, sustentando que jamais contratou o serviço de cartão de crédito consignado vinculado a Reserva de Margem Consignável (RMC), pleiteando, assim, a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. Alega ainda que houve falha no dever de informação, e que a prática adotada pelo banco foi abusiva.

A questão principal cinge-se à legalidade da contratação do cartão de crédito consignado e à regularidade dos descontos realizados na conta da apelante, bem como à eventual ocorrência de má-fé por parte do banco apelado, o que justificaria a devolução em dobro dos valores cobrados e a indenização por danos morais.

A apelante questiona a validade do contrato firmado, afirmando que não teria solicitado o cartão de crédito consignado. Todavia, ao contrário do que alega, verifica-se nos autos que o contrato foi celebrado a rogo de acordo com as formalidades legais. Os documentos anexados ao processo pelo banco apelado (ID 15917281) demonstram que o contrato foi assinado por representante legal, conforme previsto no art. 595 do Código Civil.

A contratação foi efetuada com a devida apresentação de documentos e formalização do acordo, não havendo qualquer irregularidade que justifique a declaração de nulidade. O contrato a rogo, utilizado em razão da dificuldade da apelante, seguiu as exigências legais, inclusive com a assinatura de duas testemunhas, o que confere sua validade.

Quanto à alegação de falha no dever de informação, também não merece prosperar. O Banco BMG comprovou que todas as informações essenciais relativas ao contrato, incluindo as condições de pagamento e os encargos associados ao cartão de crédito consignado, foram devidamente repassadas à parte autora.

Os extratos e as faturas juntadas comprovam que a parte autora tinha pleno conhecimento das condições da contratação, especialmente no que concerne aos descontos realizados mensalmente. Não há, portanto, nos autos qualquer indício de que tenha havido omissão de informações ou que a apelante tenha sido induzida a erro, sendo preservado o princípio da boa-fé objetiva e o dever de transparência, conforme disposto nos arts. 6º e 46 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Os descontos efetuados no benefício da apelante são decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado validamente firmado, conforme demonstrado nos autos. Os documentos acostados, indicam que os valores debitados estão de acordo com o que foi estipulado no contrato, sendo parte do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Assim, não há qualquer ilegalidade nos descontos realizados, uma vez que estes foram expressamente autorizados pela apelante no momento da contratação, conforme consta no contrato. A própria utilização do limite de crédito consignado demonstra que a parte autora teve ciência da contratação e aceitou as condições impostas.

No que se refere à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, como pleiteado pela apelante com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessário que seja demonstrada a má-fé da instituição financeira. No entanto, os autos não revelam qualquer indício de má-fé por parte do Banco BMG.

Os descontos realizados foram consequência do contrato de cartão de crédito consignado, celebrado de forma regular e dentro dos parâmetros legais. Portanto, não há que se falar em devolução em dobro, uma vez que o banco atuou dentro dos limites contratuais e legais.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que a devolução em dobro prevista no CDC só é aplicável quando há comprovação de má-fé na cobrança indevida, o que não ocorre no presente caso. Dessa forma, a devolução simples dos valores eventualmente pagos a maior, caso seja verificada alguma irregularidade, é o que se aplica à espécie.

Para ilustrar esse entendimento, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA PARTE APELANTE – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO –
JUNTADA DO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – JUNTADA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO - CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1- No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o negócio, considerando a juntada do contrato de empréstimo, com autorização para desconto, bem como o extrato que comprova a transferência dos valores para conta da recorrente, provas que corroboram a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição financeira apelada. 2- Assim, verifica-se a regular contratação do empréstimo, tendo em vista que do pacto consta a assinatura da requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos. 3- Ressalta-se também não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato da autora ter pleno discernimento no ato da contratação, considerando não ter nada nos autos que demonstre vício de consentimento.
4- Desta feita, restou devidamente comprovado que a autora firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores
. 5- Recurso conhecido e provido em parte, apenas para afastar a condenação da recorrente em litigância de má-fé. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00142207920188140107 20942999, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Por fim, no que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, a apelante alega que os descontos realizados de forma indevida geraram abalo psíquico e comprometeram sua renda, já que o valor descontado foi retirado de seu benefício previdenciário. Todavia, conforme já demonstrado, os descontos decorreram de contrato regular e válido, sem que houvesse qualquer prática abusiva ou ilícita por parte do banco apelado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ
)
e dos tribunais pátrios é pacífica ao entender que o mero descumprimento contratual, desacompanhado de qualquer circunstância excepcional que agrave o dano ao consumidor, não gera direito à reparação por dano moral. No caso em análise, os descontos foram realizados de acordo com os termos contratuais, não havendo qualquer conduta por parte do banco que pudesse caracterizar violação à honra ou à dignidade da apelante.

Neste sentido, este Eg. Tribunal decidiu recentemente:

APELAÇÃO CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO E TED PRESENTE NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 2. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelado ao apresentar o contrato e a prova da realização do TED se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento. 3. Manutenção da sentença de improcedência, que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004337620208140107 21694256, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 20/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Além disso, não ficou demonstrado qualquer prejuízo que transcenda o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, conforme exige a jurisprudência para caracterização de dano moral. Assim, o pedido de indenização por danos morais deve ser rejeitado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo
,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/01/2025